Tribunal: TJES
Processo: 5000852-87.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-87.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: JONAS ELPIDIO PESSOA FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
Por força da inversão do ônus da prova empreendida na origem, bem como da orientação jurisprudencial deste Sodalício, cabe ao fornecedor de produtos e serviços a prova da contratação do empréstimo controvertido pelo consumidor.

3.
A simples apresentação de telas de sistema interno da instituição financeira, na condição de prova unilateral e desamparada de outros elementos que a corroborem, não permite,
per si
, a comprovação da contratação.

4.
O c. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

5.
Houve, todavia, modulação dos efeitos do referido
decisum
, incidindo tal entendimento somente em relação aos descontos efetuados após a publicação do acórdão (30/03/2021).

6.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido em benefício auferido pelo consumidor enseja dano moral, ante a supressão de verba alimentar relevante ao seu sustento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 4.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de dívida c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência do débito objeto da demanda (
contrato de empréstimo, de nº 30615 - 000000087359022, no valor de R$ 8.716,20),
(ii) condenar o recorrente à repetição, em dobro, do indébito e (iii) ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) houve regular contratação de empréstimo (contrato nº 22931614-6) posteriormente quitado por meio de refinanciamento realizado no caixa eletrônico, que, inclusive, gerou depósito em favor do consumidor, que materializa a contratação; (ii) as telas sistêmicas acostadas aos autos comprovam a contratação, que ocorreu em caixa eletrônico; (iii) descabe a repetição em dobro, ante a ausência de má-fé; (iv) não há comprovação dos danos morais suportados pelo consumidor, sendo exorbitante o montante indenizatório fixado; (v) devem ser compensados os valores recebidos pelo consumidor; (vi) à luz do princípio da causalidade, não deve o apelante ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, subsidiariamente, merecem minoração, porquanto arbitrados em valor exorbitante (20% do valor da condenação).

Pois bem.

A r. sentença merece parcial reforma.

Inicialmente, reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, tendo em vista que, nos termos da Súmula no 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII, conforme procedido em decisão saneadora (id. 8026805), tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência em face do fornecedor de serviços.

In casu
, embora o consumidor tenha afirmado a exordial desconhecer a contratação de empréstimo com o Banco apelante, bem como nunca ter estabelecido relação jurídica com o ora apelante, vê-se que, em sede de audiência de instrução e julgamento, esclareceu que, a bem da verdade, contratou, no ano de 2015, empréstimo no valor de R$ 2.130,00, conforme contrato nº 22931614-6 (id. 8026826).

Todavia, consignou o consumidor, ao notar que os descontos se prolongavam por quase 4 anos, tomou conhecimento de que tais descontos se referiam a outro contrato de empréstimo, de nº 30615 - 000000087359022, no valor de R$ 8.716,20, que, segundo alega, nunca contratou.

Em casos tais, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

A decisão saneadora, aliás, efetivou referida distribuição do ônus da prova, impondo ao ora apelante o ônus de comprovar a existência e a higidez da contratação (id. 8026805).

Na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do segundo empréstimo, que, segundo alega, tratar-se-ia de refinanciamento contratado em caixa eletrônico.

Chega-se a tal conclusão, inclusive, com fundamento na impossibilidade de considerar como suficientes as telas sistêmicas acostadas pela recorrente que comprovariam, segundo alega, o referido refinanciamento, que teria sido contratado em caixa eletrônico.

Sem dúvidas, caberia à instituição financeira se cercar de meios e medidas capazes de controlar e demonstrar a efetiva contratação, inclusive porque, à luz da teoria do risco-proveito, obtém proveito com a atividade financeira disponibilizada e, por isso, deve assumir a responsabilidade pelos atos a ela coligados.

Desse modo, sendo as telas sistêmicas o único elemento indiciário da contratação, não se faz possível, sem amparo em outros elementos, o acertamento da existência da contratação do empréstimo nº 30615-000000087359022, no valor de R$ 8.716,20.

A propósito, este é o entendimento exarado na jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado. 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas. 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência
. 5. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7. Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003892-62.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaque-se, ademais, que a magistrada de origem muito bem conduziu a instrução probatória, colhendo depoimento do autor, permitindo-se inferir que o consumidor acreditava que os descontos realizados eram provenientes daquele primeiro contrato de empréstimo -
este, sim, por ele firmado, pessoalmente em agência bancária
.

A narrativa autoral, aliás, é verossímil, na medida em que se trata de pessoa simples, de pouca instrução, que, conforme alega em audiência de instrução e julgamento, usava o cartão de crédito tão somente para sacar seu benefício, nunca tendo o utilizado para o alegado refinanciamento.

Assim, ante a ausência de prova da hígida contratação do segundo empréstimo (de nº 30615-000000087359022, no valor de R$ 8.716,20), escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato.

Em evolução, tenho, de outro lado, que assiste parcial razão ao recorrente em relação à forma de
repetição do indébito
, na medida em que, embora tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a
modulação dos efeitos
do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, afigura-se cabível a repetição do indébito em dobro somente em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021; no período anterior, a repetição deve se dar de forma simples.

Quanto ao suposto direito de compensar os valores da condenação com os que foram transferidos ao consumidor, verifico que a r. sentença já cotejou do valor a repetir os valores contratados e devidos por força do primeiro empréstimo contratado, que é incontroverso, descabendo falar em compensação neste caso.

Vale conferir:

“Logo, entendo que cabe a repetição em dobro, na forma do artigo 42, CDC,
mas apenas do valor que excede o contratado no negócio jurídico incontroverso
. Ou seja, apurar a taxa de juros e correção monetária do contrato do empréstimo de R$ 1.236,47 (um mil, duzentos e trinta e seis reais, e quarenta e sete centavos). Após, somar todos os valores descontados do benefício, e diminuir. Assim, essa diferença paga a mais que é indevida e merece ser devolvida em dobro, o que pode ser feito em cumprimento de sentença”.

Por fim, em relação aos
danos morais
, tenho por configurados diante dos descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que o apelado é pessoa hipossuficiente e aufere benefício de cerca de um 1 salário-mínimo.

Assim se manifesta a jurisprudência deste Sodalício e, inclusive, desta c. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, OU SEJA, A DATA DE CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n.º 479). 2 - A falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, 3 -
Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado
. 4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido. 6 - Recurso parcialmente provido. (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011659-14.2014.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para estabelecer que a repetição
em dobro
do indébito recaia somente em relação aos descontos indevidos efetuados após 30/03/2021 (data de publicação do acórdão do EREsp nº 1.413.542/RS), repetindo-se o indébito, antes disso, na forma simples.

Por consectário, configurada a sucumbência mínima do apelado, mantém-se incólume a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, oportunidade em que, em atenção aos parâmetros insculpidos no §2º do art. 85 do CPC, reduzo os honorários sucumbenciais para 18% do valor da condenação, já considerado o trabalho empreendido nesta sede recursal.

Diante do provimento parcial dado ao recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto da desembargadora CARIELLO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.